Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-96.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600034-96.2025.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requisição de Servidor, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600034-96.2025.6.16.0000 impetrado por
Jaqueline Beatriz Santos de Moura em face ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná que, em novembro de 2024, determinou a retomada na absorção de quintos constituídos em
VPNI da Impetrante, a partir do acórdão n. 2266/2024, proferido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) no processo administrativo de consulta n. 018.215/2024-6, proposto pelo Conselho da
Justiça Federal (CJF), (Requer: a) com fundamento nos art. 50, I, III e V, da Lei nº 9.784/1999 c/c art.
93, X, da Constituição Federal e ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC, que antecipe a tutela ora pleiteada, com a
cessação do desconto em folha de pagamento da Impetrante, decorrente pela aplicação do
entendimento adotado no acórdão n. 2266/2024/TCU, por ordem do Exmo. Sr. Presidente do
TRE/PR; b) Que em decisão final de mérito, confirme a antecipação de tutela deferida, para que seja
concedida a segurança, a fim de declarar ilegal o ato coator proferido pelo Exmo. Sr. Presidente do
TRE/PR nos autos do PAD n. 21279/2023, o qual promoveu a aplicação do acórdão do TCU n.
2266/2024 perante o quadro funcional da Justiça Eleitoral do Paraná, fazendo absorver o VPNI da
Impetrante sobre a parcela do reajuste salarial concedido pela Lei n. 11.416/2006, alterada pela Lei
n.14.687/2023).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA (IMPETRANTE)
BIANCA DE MOURA TATARIN (ADVOGADO)
GABRIEL BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON (AUTORIDADE
COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797135
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.745

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600034-96.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
IMPETRANTE: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA
ADVOGADO: BIANCA DE MOURA TATARIN - OAB/PR108792
ADVOGADO: GABRIEL BARBOSA DA SILVA - OAB/PR109750
AUTORIDADE COATORA: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA. QUINTOS. VANTAGEM PESSOAL
NOMINALMENTE
IDENTIFICADA
(VPNI).
ABSORÇÃO
PELO
REAJUSTE.
VEDAÇÃO À ABSORÇÃO POR LEI POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. TEMPUS
REGIT ACTUM. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná que determinou a absorção de quintos constituídos em
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) da Impetrante, a partir do
Acórdão nº 2266/2024 do TCU.
2. A impetrante, servidora pública, alega ilegalidade do ato, argumentando a
integralidade da remuneração e a inaplicabilidade do acórdão do TCU aos
servidores da Justiça Eleitoral.
3. O pedido liminar foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato do Presidente
do TRE/PR que determinou a absorção da VPNI, considerando a Lei nº 14.687/2023
e o Acórdão nº 2266/2024 do TCU. O ponto central é se a regra do parágrafo único
do artigo 11 da Lei nº 11.416/2006 retroage à data da primeira parcela do reajuste
salarial, de fevereiro de 2023, vedando a absorção da VPNI, ou não.

Num. 44797135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 14.687/2023, que alterou a Lei nº 11.416/2006, proibiu expressamente
que as VPNIs incorporadas fossem reduzidas, absorvidas ou compensadas pelos
reajustes, mas entrou em vigor após a primeira parcela do reajuste salarial de
fevereiro de 2023.
6. O TCU, no Acórdão nº 2266/2024, entendeu que a proibição não retroage, não se
aplicando à primeira parcela do reajuste concedido pela Lei nº 14.687/2023.
7. A regra constitucional é a irretroatividade da lei, conforme artigo 5º, XXXVI e XL
da Constituição Federal.
8. O STF, no Tema 1.199, concluiu pela irretroatividade das normas relacionadas à
Lei de Improbidade Administrativa, mesmo que mais benéficas.
9. O STF também firmou a tese de que, “Ofende o princípio da legalidade a decisão
que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no
período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”, de forma
que não há que se falar em direito à irredutibilidade salarial, neste caso.
10. O Tribunal de Contas da União possui jurisdição em todo o território nacional e o
acórdão decorrente de consulta, segundo artigo 264, §3º, do Regimento Interno do
TCU, possui força de norma para a Administração Pública da União, servindo,
portanto, de orientação para a atuação dos gestores do poder público de âmbito
federal, independentemente da atuação específica do consulente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Tese de julgamento: 1. A vedação à absorção da VPNI, prevista no artigo 11,
parágrafo único da Lei nº 11.416/2006, tem eficácia a partir de 22/12/2023,
aplicando-se apenas aos reajustes de fevereiro/2024 e fevereiro/2025. 2. O Acórdão
nº 2266/2024 do TCU é aplicável ao Poder Judiciário da União, incluindo a Justiça
Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; Lei nº 8.112/90, artigo
62, §2º; Lei nº 9.624/1998; Lei nº 11.416/2006, art. 11; Lei nº 14.687/2023; Lei nº
14.523/2023, art. 1º, I; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º; LC
95/1998, art. 8º; Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, arts. 4º, 5º, I e
264, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.115 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgamento 19/03/2015, publicação 03/08/2015; STF, RE 638115 ED-ED, Relator:
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, Processo Eletrônico

Num. 44797135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
DJe-113. Divulgado: 7/5/2020. Publicado: 8/5/2020; STJ, REsp: 2103140 ES
2023/0368978-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
04/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JAQUELINE BEATRIZ
SANTOS DE MOURA em face do ato praticado pelo e. DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO
BENGTSSON, PRESIDENTE deste EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ, que em novembro de 2024 determinou a absorção de quintos constituídos em VPNI da
Impetrante, a partir do Acórdão nº 2266/2024, proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
no processo administrativo de consulta n. 018.215/2024-6, proposto pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF).
Quanto aos fatos, a impetrante sustenta que é analista judiciária do quadro efetivo deste e.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), empossada em 08/02/1991, e no decorrer da
sua carreira, mais especificamente no período de 1996 a 2001, teve incorporada à sua
remuneração a proporção dos respectivos valores em fração de quintos decorrentes do
desempenho de funções comissionadas.
Explica que outros órgãos do Judiciário ajuizaram demandas para resguardar-lhes o direito de
incorporação dos quintos, que culminaram com decisão do e. Supremo Tribunal Federal (STF),
RE n. 638.1152 , Tema n. 395, que negou a incorporação fundada em decisão judicial não
definitiva ou em decisão administrativa, e modulou os efeitos da decisão pela absorção
proporcional dos quintos a cada reajuste futuro da categoria.
Argui que sobreveio a Lei n. 14.687/2023, alterando a Lei n. 11.416/2006 - que prevê sobre o
reajuste da remuneração dos servidores do Poder Judiciário da União -, e proibiu expressamente

Num. 44797135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
que as VPNIs incorporadas fossem reduzidas, absorvidas ou compensadas por todos os
reajustes das parcelas remuneratórias indicadas no anexo da respectiva norma.
Assevera que ao contrário do ocorrido no TRE/PR, para dar cumprimento à Lei n. 14.687/2023, a
Justiça Federal, via Conselho da Justiça Federal (CJF), formulou consulta ao TCU, que culminou
no acórdão n. 2266/2024, que por maioria, entendeu que a proibição não retroagiria, não se
aplicando quanto a primeira parcela do reajuste concedido pela Lei n. 14.687/2023.
Aduz que o Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral adotou o acórdão
n. 2266/2024/TCU, determinando sua aplicação para os servidores da Justiça Eleitoral do Paraná,
nos termos do parecer n. 160/2024, constante do PAD n. 21279/2023, com a dedução
proporcional na folha de novembro de 2024, em confronto à disposição legal vigente,
configurando o ato coator combatido pelo presente mandamus. Alega a integralidade da
remuneração e a inaplicabilidade do acórdão do TCU aos servidores da Justiça Eleitoral. Requer
tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela deferida, para que seja
concedida a segurança, a fim de declarar ilegal o ato coator proferido pelo Exmo. Sr. Presidente
do TRE/PR nos autos do PAD n. 21279/2023.
O pedido liminar foi indeferido (ID 44367684), sob o fundamento de que não restaram
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Após o indeferimento do pedido liminar, a impetrante apresentou embargos de declaração, que
foram rejeitados e agravo interno, que foi desprovido, retornando os autos para a análise do
mérito.
Em contrarrazões ao agravo interno, a AGU requereu o desprovimento e manutenção da decisão
liminar (ID 44433126).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em ID 44453151, consignou que a questão fática debatida não
se amolda às atribuições do Ministério Público, abstendo-se de analisar o caso, manifestando-se
apenas pelo regular prosseguimento do feito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
por JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA, analista judiciária do quadro efetivo deste e.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), em face do ato praticado pelo e.
DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON, PRESIDENTE deste EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, que em novembro de 2024 determinou a
absorção de quintos constituídos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI - da
Impetrante, a partir do Acórdão nº 2266/2024, proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
no processo administrativo de consulta n. 018.215/2024-6, proposto pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF).

Num. 44797135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
O pedido liminar foi indeferido (ID 44367684), sob o fundamento de que não restaram
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Solicitadas informações, o Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral informou que a sua
decisão, ora atacada, “observou estritamente a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº
638.115, o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 11.416/2006, com redação dada pela Lei nº
14.687/2023, e a decisão do Plenário do TCU”. E concluiu, no sentido de que inexiste “direito
líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, pugnando-se pela não
concessão da ordem impetrada” (ID 44375037).
Cinge-se a controvérsia do presente mandamus em analisar a legalidade do ato praticado pelo
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que determinou o seguinte (ID
44352366):
“Nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei
14.687/2023, a vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) de quintos ou
décimos de função comissionada, incluindo as parcelas incorporadas entre 8/4/1998
(publicação da Lei 9.624/1998) e 4/9/2001 (publicação da MP 2.225-45/2001), desde
que não amparadas em decisão judicial transitada em julgado, devem ser reduzidas,
absorvidas ou compensadas pelo reajuste concedido em 1°/2/2023, com base no
inciso I do art. 1º da Lei 14.523/2023.”

Deste modo, o ponto principal a ser analisado é se a regra do parágrafo único, do artigo 11, da
Lei nº 11.416/2006 retroage à data da primeira parcela do reajuste salarial, de fevereiro de 2023,
vedando a absorção da VPNI, ou ao contrário, mantém-se o desconto, conforme determinado
pelo Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
No caso, cabe fazer uma retrospectiva, com o objetivo de compreender o contexto do benefício
em discussão, bem como das normas que o regem.
Conforme afirma a impetrante, o artigo 62, § 2º, da Lei nº 8.112/90 garantia ao servidor investido
em função de direção, chefia ou assessoramento a incorporação da gratificação à remuneração,
na proporção de 1/5 por ano de exercício, nos seguintes termos:
Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é
devida uma gratificação pelo seu exercício.
§ 1° Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem
decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42.
§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do
servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um
quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento,
até o limite de 5 (cinco) quintos.
§ 3° Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um

Num. 44797135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida
por maior tempo.
§ 4° Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12
(doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a
atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no
parágrafo anterior.
§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que
trata o inciso II, do art. 9°, bem como os critérios de incorporação da vantagem
prevista no parágrafo segundo, quando exercidos por servidor. (grifei)

Posteriormente, a Lei nº 9.624/1998 substituiu a gratificação denominada quintos e décimos pela
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), a partir da MP nº 2.224-24/2001, que
incluiu o art. 62-A à Lei nº 8.112/1990, que passou a prescrever:
Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -
VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou
assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que
se referem os arts. 3º e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3o da
Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.

Com isso, com fundamento na MP nº 2.224-24/2001 e na Lei nº 8.112/1990, artigos 62 e 62-A,
este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná aprovou a Resolução nº 475/2005, publicada no DJE
6961 de 26/09/2005, que autorizou a incorporação e a manutenção das parcelas já incorporadas
dos quintos/décimos adquiridos entre 08/04/1998 a 04/09/2001, conforme se vê:

Num. 44797135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56

Diferentemente do TRE/PR, que provisionou orçamento e determinou o pagamento da VPNI, por
via administrativa, houve órgãos do Judiciário que ajuizaram demandas para lhes resguardar o
direito à incorporação dos quintos, que culminaram no Leading Case do STF, RE nº 638.115,
Tema nº 395, de repercussão geral, que negou a incorporação fundada em decisão judicial não
definitiva ou administrativa, bem como modulou os efeitos da decisão pela absorção proporcional
dos quintos, a cada reajuste futuro da categoria, conforme a ementa a seguir transcrita:
Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de
quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período
compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5.
Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.
Tema
395 - Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas
e/ou gratificadas.
Tese
Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos
pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a
carência de fundamento legal.
(STF, RE 63.8115 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento 19/03/2015, publicação

Num. 44797135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
03/08/2015).

Após acolher embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos contra o acórdão retro,
o Plenário da Suprema Corte entendeu indevida a cessação imediata do pagamento da
vantagem, conforme a seguinte ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2.
Repercussão
Geral.
3.
Direito
Administrativo.
Servidor
público.
4.
É
inconstitucional a incorporação de quinto decorrente do exercício de funções
comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a
MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos
incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado.
Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a
rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença
exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF.
Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões
administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99.
Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação
judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica.
Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão.
Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de
decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes
futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em
virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da
repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles
servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes
futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade.
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando
fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em
virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua
inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o
pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer
reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que
continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado,
também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da
parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros
concedidos aos servidores.
(RE 638115 ED-ED, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, Processo Eletrônico DJe-113. Divulgado: 7/5/2020. Publicado:
8/5/2020).

Portanto, restou decidido pelo Plenário do STF que os servidores que estivessem recebendo a

Num. 44797135 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
VPNI, na data do julgamento dos ED, em 18/12/2019, em razão de decisão administrativa ou
judicial sem trânsito em julgado, como é o caso da impetrante, continuariam recebendo a verba
até sua total absorção por reajustes salariais subsequentes.
Em 10/01/2023, por meio da Lei nº 14.523/2023, foi concedido reajuste salarial aos servidores do
Poder Judiciário da União, que seria pago em três parcelas: em fevereiro/2023, fevereiro/2024 e
fevereiro/2025.
Em 22/12/2023, entrou em vigor o artigo 11 da Lei n. 11.416/2006, alterada pela Lei nº
14.687/2023, que passa a proibir expressamente que as VPNIs incorporadas fossem reduzidas,
absorvidas ou compensadas por todos os reajustes das parcelas remuneratórias indicadas no
anexo da respectiva norma.
Em razão do primeiro reajuste salarial (em fevereiro/2023), após a modulação de efeitos realizado
pelo STF, ter ocorrido antes do início da vigência do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº
11.416/2016 (em 22/12/2023), surgiu a dúvida sobre eventual eficácia retroativa deste dispositivo,
ou seja, se a vedação à absorção da VPNI retroagiria ao momento da primeira parcela de
reajuste, mesmo antes da entrada em vigor da norma, para evitar a absorção, ou não.
Em face à dúvida, com o fim de dar cumprimento à Lei nº 14.687/2023, o Conselho da Justiça
Federal - CJF formulou consulta ao TCU, autuada sob nº nº 018.215/2024-6, que resultou no
Acórdão nº 2266/2024, que por maioria, entendeu que, a despeito do parágrafo único do art. 11,
da Lei nº 11.416/2006 vedar a absorção, redução ou compensação das VPNIs nos reajustes
previstos em seu anexo, a proibição não retroage, não se aplicando quanto à primeira parcela do
reajuste concedido pela Lei n. 14.687/2023.
O Plenário do Tribunal de Contas da União, por maioria de votos, no Acórdão nº 2266, de outubro
de 2024, decidiu (ID 44352369):
SUMÁRIO: CONSULTA. CJF. INDAGAÇÃO SOBRE OS LIMITES TEMPORAIS DA
MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DA LEI
11.416/2006, INCLUÍDO PELA LEI 14.687/2023, ESPECIALMENTE QUANTO AO
RESPECTIVO TERMO INICIAL. NORMA QUE VEDA, PARA OS SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, A REDUÇÃO, ABSORÇÃO OU COMPENSAÇÃO
DA VPNI DERIVADA DA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS OU DÉCIMOS DE
FUNÇÃO COMISSIONADA PELOS REAJUSTES REMUNERATÓRIOS DOS
ANEXOS DA REFERIDA LEI. INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE ADMISSÃO
COMO
PARTES
INTERESSADAS
FORMULADOS
POR
ENTIDADES
CLASSISTAS.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DISPOSITIVO
ESTABELECENDO APLICAÇÃO RETROATIVA DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
REGRA GERAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. INCIDÊNCIA DA NORMA A
PARTIR DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR.
Nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei
14.687/2023, a vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) de quintos ou
décimos de função comissionada, incluindo as parcelas incorporadas entre 8/4/1998
(publicação da Lei 9.624/1998) e 4/9/2001 (publicação da MP 2.225-45/2001), desde
que não amparadas em decisão judicial transitada em julgado, devem ser

Num. 44797135 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste concedido em 1°/2/2023,
com base no inciso I do art. 1º da Lei 14.523/2023. (grifei)

Diante da decisão do Tribunal de Conta da União, de outubro de 2024, com fundamento no
parecer nº 160/2024 da Assessoria Jurídica da Presidência, conforme PAD nº 21279/2023, o
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que os benefícios
relacionados à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), incluindo as parcelas
incorporadas entre 08/01/1998 e 04/09/2001, não amparadas por decisão judicial transitada em
julgado, fossem absorvidas pelas parcelas de reajuste concedido em 1º/02/2023, conforme se vê
(ID 44352366):

No caso, a redação originária da Lei nº 14.687/2023 foi publicada e promulgada em 20/09/2023.
Porém, o artigo 11, parágrafo único da Lei nº 11.416/2006, que dispõe sobre a vedação da
absorção do benefício pelos reajustes, entrou em vigor apenas em 22/12/2023, após a derrubada
do veto que lhe foi imposto, sem a previsão expressa de efeitos retroativos.
A primeira parcela do reajuste ocorreu em fevereiro de 2023, quando vigorava a norma
proveniente da decisão do STF, RE 638.115, no sentido de realizar a absorção dos
quintos/décimos conforme sucedessem os reajustes salariais.
Apenas em dezembro de 2023 entrou em vigor o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº

Num. 44797135 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
11.416/2006, a respeito da vedação da absorção, com efeitos proativos. Ou seja, a norma não
dispôs de previsão expressa sobre efeitos retroativos, o que deveria ter feito, caso de fato
quisesse alcançar descontos eventualmente já realizados, no passado, para preservar o benefício
e os reajustes salariais.
A regra constitucional é a irretroatividade da lei, conforme artigo 5º, XXXVI e XL da Constituição
Federal, a saber:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
(...)
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
(...)

O artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, por sua vez, prevê:
Art. 6º - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1º - Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo
em que se efetuou.
§ 2º - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou
condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3º - Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso.

Ainda, o artigo 8º da LC 95/1998 estabelece:
Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar
prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula
"entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

Num. 44797135 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
§ 1o A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período
de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo,
entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
§ 2o As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula esta lei
entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da irretroatividade, ao tratar de assunto
referente à improbidade administrativa, no Tema 1.199, e concluiu, por maioria, que não há
aproximação entre Direito Penal e Administrativo Sancionador, uma vez que aquele trata de pena
privativa de liberdade e, portanto, envolve bens jurídicos distintos deste, merecendo tratamento
diferenciado. Com isso, concluiu-se pela irretroatividade das normas relacionadas à Lei de
Improbidade Administrativa, mesmo que mais benéficas, fixando a seguinte tese:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 -
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não
tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, entendeu que não seria
coerente admitir a retroatividade da lei mais benéfica em um caso que envolve multa
administrativa, quando em uma situação de sanção administrativa muito mais grave, como é o
caso da sanção relacionada à improbidade administrativa, o STF fixou a tese da irretroatividade
da lei mais benéfica, considerando que o direito administrativo deve se basear no princípio do
tempus regit actum, salvo quando houver previsão expressa de retroação:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI
POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE . PREVISÃO EXPRESSA.
NECESSIDADE.
1. A jurisprudência da Primeira Turma vem entendendo pela possibilidade de
retroação da lei mais benéfica nos casos que envolvem penalidades administrativas,
por compreender que o art . 5º, LV da Constituição da República traria princípio
geral de Direito Sancionatório.

Num. 44797135 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
2. Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a necessidade de
interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do art . 5º da Constituição da
República, devendo existir disposição expressa na legislação para se afastar o
princípio do tempus regit actum, porque a norma constitucional que estabelece a
retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do
favor libertatis, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo Sancionador, a
exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria.
3. Não se mostra coerente (com o entendimento do STF) que se aplique o postulado
da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a mera redução
do valor de multa administrativa (portanto, muito mais brandos) e, por outro lado,
deixa-se de aplicar o referido princípio às demandas de improbidade administrativa,
cuja sanção é seguramente muito mais grave, com consequência que chegam a se
equiparar às do Direito Penal.
4 . Considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade
administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se
houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico
posterior às condutas pretéritas.
5. No caso, é incontroverso que: a) após a prática da infração, houve a modificação
do ato normativo que fixava a penalidade administrativa, pois, embora tenha sido
preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido; b) a aplicação retroativa
da nova norma mais benéfica não se operou em razão da aplicação da própria
norma, mas sim em decorrência de determinação judicial (acórdão recorrido), pelo
que esta última decisão deve ser reformada. 6 . Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2103140 ES 2023/0368978-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA,
Data de Julgamento: 04/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/06/2024)

Conforme bem ponderou o Ministro Gurgel de Faria, no presente caso também não é coerente,
com a decisão do STF, Tema 1.199, a aplicação da exceção da retroatividade, considerando que
se trata de gratificações relacionadas a quintos/décimos em razão de retribuição pelo exercício de
função de direção, chefia ou assessoramento, enquanto no precedente da Suprema Corte,
deixou-se de aplicar a referida regra em caso muito mais grave, relacionado à improbidade
administrativa.
Vale ressaltar, inclusive, que no Leading Case do STF, RE nº 638.115, Tema 395, embora tenha
sido estabelecida a modulação de efeitos para que os quintos/décimos, posteriormente
denominados VPNI, passassem a ser absorvidos conforme fossem ocorrendo reajustes salariais,
dali para frente, mais especificamente, a partir de 18/12/2019 (RE 638115 ED-ED), o STF
também firmou a tese de que, “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a
incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até
4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”, de forma que não há que se falar em direito à
irredutibilidade salarial.

Num. 44797135 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
Com isso, a regra do artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006, que prevê a vedação da
absorção salarial, tem eficácia a partir de 22/12/2023, impondo-se a regra tempus regit actum,
valendo, portanto, apenas para os reajustes de fevereiro/2024 e de fevereiro/2025, conforme bem
determinou o Acórdão nº 2266/2024, do Plenário do Tribunal de Contas da União e o ato do
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.
Ainda, segundo a impetrante, a decisão do TCU não possui aplicação aos servidores da Justiça
Eleitoral do Paraná, tendo em vista que decorrente de consulta realizada pelo Conselho Nacional
Federal e, por isso, com efeito limitado à Justiça Federal Comum (ID 44352359).
Sem razão a impetrante, também neste ponto.
O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, nos artigos 4º, 5º, I e artigo estabelece
que:
Art. 4º O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, em todo
o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência.
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
I – qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária;

Art. 264. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação
de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
(...)
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e
constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.

Verifica-se que o Tribunal de Contas da União possui jurisdição em todo o território nacional e o
acórdão decorrente de consulta, segundo artigo 264, § 3º, do Regimento Interno do TCU, possui
força de norma para a Administração Pública da União, servindo, portanto, de orientação para a
atuação dos gestores do poder público de âmbito federal, independentemente da atuação
específica do consulente.
Com isso, a resposta à consulta que deu origem ao Acórdão nº 2266/2024 e foi utilizada como um
dos fundamentos do alegado ato coator, ora em análise, é aplicável ao Poder Judiciário da União,
do qual esta Justiça Especializada é parte, conforme artigo 92 da Constituição Federal.

Num. 44797135 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517134873900000043734347
Número do documento: 25112517134873900000043734347
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:55:56
Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato do Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, que determina, com fulcro em precedente do STF, RE nº 638.115, Acórdão nº
2266/2024, do Plenário do TCU e parecer da assessoria deste TRE-PR, a absorção da VPNI,
pela primeira parcela do reajuste salarial, que ocorreu em fevereiro/2023, não havendo que se
falar em direito líquido e certo da impetrante.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do presente mandamus interposto por JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE
MOURA e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA, mantendo-se integralmente os efeitos do ato
administrativo do Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que determinou a
aplicação do Acórdão nº 2266/2024, do Plenário do Tribunal de Contas da União, para a
efetivação da absorção da VPNI pela primeira parcela do reajuste salarial, que ocorreu em
fevereiro/2023.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600034-96.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - IMPETRANTE: JAQUELINE
BEATRIZ SANTOS DE MOURA - Advogados da IMPETRANTE: BIANCA DE MOURA TATARIN -
PR108792, GABRIEL BARBOSA DA SILVA - PR109750 - AUTORIDADE COATORA: DES. SIGURD
ROBERTO BENGTSSON
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025